Tribunal: TJMT
Processo: 1013038-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Ação de Declaratória Incidental de Falsidade de Documento Topográfico, apresentada por Maria Selma de Oliveira Borges, em face de Rômulo César Miranda Guimarães e Paula de Lourdes Guimarães, na qual a autora alega que o documento topográfico e o memorial descritivo da respectiva área topografada encontram-se eivados de vício de falsidade material e ideológico.
Destaca-se que, tal incidente foi autuado na classe Petição e, nos termos do art. 80, do RITJMT, foi distribuído por prevenção, com vistas no Recurso de Apelação no. 0008258-68.2015.8.11.0041, em trâmite perante a Colenda 4a Câmara Cível de Direito Privado.
Pois bem.
Quanto à matéria, o artigo 229 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça assim dispõe:
Art. 229 – O incidente de falsidade, processado nos termos do Código de Processo Civil perante o Relator do feito, será julgado pelo órgão a que competir a decisão da causa principal.
§ 1o - O Relator diligenciará para que se suspenda o julgamento da causa principal, a fim de que esta e o incidente de falsidade sejam decididos numa só sessão.
Ocorre que, conforme se observa dos andamentos processuais retirados do PJe, o recurso de apelação paradigma foi julgado em 28/05/2020 (estando pendente de julgamento apenas os embargos declaratórios opostos do acórdão proferido), ou seja, anteriormente à distribuição da presente demanda, que somente foi ajuizada em 18/06/2020.
Por outros termos, quando protocolizada esta ação declaratória incidental, a causa principal, isto é, o recurso de referência, já havia sido julgado, o que inviabiliza a aplicabilidade do excerto normativo acima destacado, uma vez que prejudicada a suspensividade da causa principal, repisa-se, ante o julgamento já realizado.
Desse modo, evidente que a hipótese dos autos não se amolda ao §1o do artigo 229 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, devendo, portanto, a ação tramitar em primeiro grau de jurisdição.
Pelo exposto, remetam-se os autos ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no qual tramitou a ação principal no. 0008258-68.2015.8.11.0041.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.